Tribunal: TRF3
Processo: 5000664-95.2017.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
326/821)

5000664-95.2017.4.03.6121

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA ULTRA PETITA. REDUÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DESEMPREGO. BAIXA RENDA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.485.417/MS). CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA SENTENÇA AOS LIMITES DO PEDIDO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - Pretendem as demandantes a concessão do benefício de auxílio-reclusão, desde 16/02/2013, data do segundo encarceramento do segurado. Fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante o art. 492 do CPC/2015.

2 - Todavia, em sua decisão, o MM. Juiz a quo, concedeu o beneplácito desde 16/01/2011, data do primeiro recolhimento prisional, sendo, assim, ultra petita, restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do CPC/2015.

3 - A violação ao princípio da congruência traz, no seu bojo, agressão ao princípio da imparcialidade e do contraditório.

4 - Desta forma, a r. sentença deve ser reduzida aos limites do pedido, fixando-se como data de início do beneplácito aquela ventilada na exordial, 16/02/2013.

5 - O auxílio-reclusão "será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço" (art. 80, Lei no 8.213/91).

6 - Os critérios para a concessão estão disciplinados nos artigos 116 a 119 do Decreto no 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social.

7 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) recolhimento à prisão do segurado; b) manutenção da qualidade de segurado do recluso; c) baixa renda do segurado; e d) dependência econômica do postulante.

8 - A comprovação da privação de liberdade, que deve ser em regime fechado ou semiaberto, dar-se-á por meio de certidão do efetivo recolhimento à prisão firmada pela autoridade competente, a ser apresentada trimestralmente.

9 - A manutenção da qualidade de segurado se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. O §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

10 - Acerca do requisito da baixa renda, decidiu o STF em sede de repercussão geral, que "a renda do segurado preso é que a deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a de seus dependentes" (RE 587365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/03/2009, DJE 08/05/2009).

11 - Considera-se baixa renda aquela de valor bruto mensal igual ou inferior ao limite legal, considerado o último salário-de-contribuição percebido pelo segurado à época da sua prisão.

12 - Originalmente, o limite legal foi fixado em R$ 360,00, pela EC no 20/98, sendo, atualmente, corrigido pelo Ministério da Previdência Social pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.

13 - Outro ponto importante gira em torno do segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social quando do seu encarceramento. Tal questão restou decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.485.417/MS, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, que fixou a seguinte tese: "Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição." (REsp 1.485.417/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/11/2017, v.u., DJe 02/02/2018).

14 - O recolhimento à prisão e os requisitos relativos à qualidade de segurado do recluso e dependência econômica dos postulantes restaram comprovados, conforme certidão de recolhimento prisional, extrato do CNIS e cópias das cédulas de identidade das autoras.

15 - Da análise dos autos, verifica-se que o recolhimento à prisão do segurado se deu em 16/02/2013 e que o último vínculo empregatício se findou em 22/10/2012, conforme cópia da CTPS e extrato do CNIS, já mencionado, de modo que, estando desempregado quando da reclusão, tem-se a ausência de renda, se aplicando o entendimento consagrado pelo C. STJ, no julgamento do Resp no 1.485.417/MS, representativo de controvérsia.

16 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

17 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

18 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

19 - De ofício, sentença reduzida aos limites do pedido e alteração dos consectários legais. Apelação do INSS desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000664-95.2017.4.03.6121

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: L. V. C. D. S., A. A. C. D. S.

REPRESENTANTE: TALISSA DE CASSIA MONTEIRO CORREA

Advogado do(a) APELADO: LUIZ CARLOS DA SILVA - SP299404-A,

Advogado do(a) APELADO: LUIZ CARLOS DA SILVA - SP299404-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000664-95.2017.4.03.6121

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: L. V. C. D. S., A. A. C. D. S.

REPRESENTANTE: TALISSA DE CASSIA MONTEIRO CORREA

Advogado do(a) APELADO: LUIZ CARLOS DA SILVA - SP299404-A,

Advogado do(a) APELADO: LUIZ CARLOS DA SILVA - SP299404-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em ação ajuizada por LÍVIA VITÓRIA CORRÊA DOS SANTOS e ANNA ALICE CORRÊA DOS SANTOS, ambas representadas pela genitora, TALISSA DE CÁSSIA MONTEIRO CORRÊA, objetivando a concessão do benefício previdenciário de auxílio-reclusão.

Deferida a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício (ID 4320028).

A r. sentença (ID 4320644) julgou procedente o pedido inicial, condenando o INSS a conceder o benefício de auxílio-reclusão às autoras, desde a data do encarceramento do segurado (16/01/2011) até a data em que deixar o regime fechado, bem como ao pagamento das prestações vencidas, devendo pagar de uma só vez as prestações em atraso, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos que antecedem a propositura da ação, compensados eventuais valores já pagos. Consignou que o cálculo de liquidação será realizado de acordo com os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal do Conselho da Justiça Federal. Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das diferenças vencidas, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC/2015 e da Súmula 111 do E. STJ. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição. Ratificada a concessão da tutela antecipada anteriormente deferida.

Em razões recursais (ID 4320650), requer a reforma do decisum, ao fundamento, em síntese, de que não restou preenchido o requisito de "baixa renda" do segurado, sendo inaplicável a tese de “renda nula”.

Contrarrazões da parte autora (ID 4320655).

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo provimento do recurso autárquico (ID 8689137).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000664-95.2017.4.03.6121

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: L. V. C. D. S., A. A. C. D. S.

REPRESENTANTE: TALISSA DE CASSIA MONTEIRO CORREA

Advogado do(a) APELADO: LUIZ CARLOS DA SILVA - SP299404-A,

Advogado do(a) APELADO: LUIZ CARLOS DA SILVA - SP299404-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Pretendem as demandantes a concessão do benefício de auxílio-reclusão, desde 16/02/2013, data do segundo encarceramento do segurado.

Fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante o art. 492 do CPC/2015.

Todavia, em sua decisão, o MM. Juiz a quo, concedeu o beneplácito desde 16/01/2011, data do primeiro recolhimento prisional, sendo, assim, ultra petita, restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do CPC/2015.

Conveniente esclarecer que a violação ao princípio da congruência traz, no seu bojo, agressão ao princípio da imparcialidade e do contraditório.

Desta forma, a r. sentença deve ser reduzida aos limites do pedido, fixando-se como data de início do beneplácito aquela ventilada na exordial (16/02/2013).

No mais, a respeito do auxílio-reclusão, a cobertura do evento está assegurada no art. 201, IV, da Constituição Federal.

Preconiza a Lei no 8.213/91, no art. 80, que o auxílio-reclusão "será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço".

Trata-se, portanto, de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado recluso constantes no art. 16 da LBPS.

Os critérios para a concessão estão disciplinados nos artigos 116 a 119 do Decreto no 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) recolhimento à prisão do segurado; b) manutenção da qualidade de segurado do recluso; c) baixa renda do segurado; e d) dependência econômica do postulante.

A comprovação da privação de liberdade, que deve ser em regime fechado ou semiaberto, dar-se-á por meio de certidão do efetivo recolhimento à prisão firmada pela autoridade competente, a ser apresentada trimestralmente.

A manutenção da qualidade de segurado se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios.

É de se observar, ainda, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Acerca do requisito da baixa renda, muito se discutiu se este se referia aos dependentes ou ao próprio segurado preso, tendo o Supremo Tribunal Federal apreciado a matéria em âmbito de repercussão geral, cujo julgado restou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 201, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITAÇÃO DO UNIVERSO DOS CONTEMPLADOS PELO AUXÍLIO-RECLUSÃO. BENEFÍCIO RESTRITO AOS SEGURADOS PRESOS DE BAIXA RENDA. RESTRIÇÃO INTRODUZIDA PELA EC 20/1998. SELETIVIDADE FUNDADA NA RENDA DO SEGURADO PRESO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

I - Segundo decorre do art. 201, IV, da Constituição, a renda do segurado preso é que a deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a de seus dependentes.

II - Tal compreensão se extrai da redação dada ao referido dispositivo pela EC 20/1998, que restringiu o universo daqueles alcançados pelo auxílio-reclusão, a qual adotou o critério da seletividade para apurar a efetiva necessidade dos beneficiários.

III - Diante disso, o art. 116 do Decreto 3.048/1999 não padece do vício da inconstitucionalidade.

IV - Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 587365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/03/2009, DJE 08/05/2009).

Desta forma, considera-se baixa renda aquela de valor bruto mensal igual ou inferior ao limite legal, considerado o último salário-de-contribuição percebido pelo segurado à época da sua prisão.

Originalmente, o limite legal foi fixado em R$ 360,00, pela EC no 20/98, sendo, atualmente, corrigido pelo Ministério da Previdência Social pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.

Outro ponto importante gira em torno do segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social quando do seu encarceramento.

Tal questão restou decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.485.417/MS, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, que fixou a seguinte tese:

"Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição." (REsp 1.485.417/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/11/2017, v.u., DJe 02/02/2018).

Do caso concreto.

O recolhimento à prisão e os requisitos relativos à qualidade de segurado do recluso e dependência econômica dos postulantes restaram comprovados, conforme certidão de recolhimento prisional (ID 4320021 - Pág. 23), extrato do CNIS (ID 4320021 - Pág. 17/20) e cópias das cédulas de identidade das autoras (ID 4320021 - Pág. 08/10).

Da análise dos autos, verifica-se que o recolhimento à prisão do segurado se deu em 16/02/2013 e que o último vínculo empregatício se findou em 22/10/2012, conforme cópia da CTPS (ID 4320021 - Pág. 14/16) e extrato do CNIS, já mencionado, de modo que, estando desempregado quando da reclusão, tem-se a ausência de renda, se aplicando o entendimento consagrado pelo C. STJ, no julgamento do Resp no 1.485.417/MS, representativo de controvérsia.

Desta feita, vislumbra-se, portanto, que todos os requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário pleiteado foram cumpridos.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, de ofício, reduzo a r. sentença aos limites do pedido, por ser ultra petita, fixando o termo inicial do benefício em 16/02/2013, e estabeleço que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, e nego provimento à apelação do INSS, mantendo, no mais, a r. sentença de 1o grau de jurisdição. Em atenção ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA ULTRA PETITA. REDUÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DESEMPREGO. BAIXA RENDA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.485.417/MS). CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA SENTENÇA AOS LIMITES DO PEDIDO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - Pretendem as demandantes a concessão do benefício de auxílio-reclusão, desde 16/02/2013, data do segundo encarceramento do segurado. Fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante o art. 492 do CPC/2015.

2 - Todavia, em sua decisão, o MM. Juiz a quo, concedeu o beneplácito desde 16/01/2011, data do primeiro recolhimento prisional, sendo, assim, ultra petita, restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do CPC/2015.

3 - A violação ao princípio da congruência traz, no seu bojo, agressão ao princípio da imparcialidade e do contraditório.

4 - Desta forma, a r. sentença deve ser reduzida aos limites do pedido, fixando-se como data de início do beneplácito aquela ventilada na exordial, 16/02/2013.

5 - O auxílio-reclusão "será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço" (art. 80, Lei no 8.213/91).

6 - Os critérios para a concessão estão disciplinados nos artigos 116 a 119 do Decreto no 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social.

7 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) recolhimento à prisão do segurado; b) manutenção da qualidade de segurado do recluso; c) baixa renda do segurado; e d) dependência econômica do postulante.

8 - A comprovação da privação de liberdade, que deve ser em regime fechado ou semiaberto, dar-se-á por meio de certidão do efetivo recolhimento à prisão firmada pela autoridade competente, a ser apresentada trimestralmente.

9 - A manutenção da qualidade de segurado se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. O §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

10 - Acerca do requisito da baixa renda, decidiu o STF em sede de repercussão geral, que "a renda do segurado preso é que a deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a de seus dependentes" (RE 587365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/03/2009, DJE 08/05/2009).

11 - Considera-se baixa renda aquela de valor bruto mensal igual ou inferior ao limite legal, considerado o último salário-de-contribuição percebido pelo segurado à época da sua prisão.

12 - Originalmente, o limite legal foi fixado em R$ 360,00, pela EC no 20/98, sendo, atualmente, corrigido pelo Ministério da Previdência Social pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.

13 - Outro ponto importante gira em torno do segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social quando do seu encarceramento. Tal questão restou decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.485.417/MS, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, que fixou a seguinte tese: "Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição." (REsp 1.485.417/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/11/2017, v.u., DJe 02/02/2018).

14 - O recolhimento à prisão e os requisitos relativos à qualidade de segurado do recluso e dependência econômica dos postulantes restaram comprovados, conforme certidão de recolhimento prisional, extrato do CNIS e cópias das cédulas de identidade das autoras.

15 - Da análise dos autos, verifica-se que o recolhimento à prisão do segurado se deu em 16/02/2013 e que o último vínculo empregatício se findou em 22/10/2012, conforme cópia da CTPS e extrato do CNIS, já mencionado, de modo que, estando desempregado quando da reclusão, tem-se a ausência de renda, se aplicando o entendimento consagrado pelo C. STJ, no julgamento do Resp no 1.485.417/MS, representativo de controvérsia.

16 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

17 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

18 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

19 - De ofício, sentença reduzida aos limites do pedido e alteração dos consectários legais. Apelação do INSS desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, reduzir a r. sentença aos limites do pedido, por ser ultra petita, fixando o termo inicial do benefício em 16/02/2013, e estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, e negar provimento à apelação do INSS, com majoração da verba honorária, mantendo, no mais, a r. sentença de 1o grau de jurisdição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.